Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742975-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLA EMMANUELLE SEARA GOMES DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a agravante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do agravo de instrumento, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora